Tribunal: TJBA
Processo: 0502563-96.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502563-96.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ICARO GOMES MOTA

Advogado(s)
:
ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS

APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A (nova razão social de Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A)

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da sentença e negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). 2 - O embargante alega omissão quanto à análise da falta de informação prévia sobre as cláusulas contratuais à luz do CDC, contradição entre o reconhecimento da incapacidade laboral e o afastamento do dever de indenizar, e obscuridade na aplicação dos Temas 1068 e 1112 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegada violação do dever de informação ao segurado, à luz dos arts. 6º, III, 46 e 47 do CDC; (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da incapacidade laboral e o afastamento da cobertura securitária de IFPD; e (iii) saber se há obscuridade na aplicação dos Temas 1068 e 1112 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito modificativo sem a presença de vício real no julgado. 5 - Inexiste omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão do dever de informação, aplicando a tese vinculante do Tema 1112 do STJ, segundo a qual cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos segurados sobre as condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas. A invocação dos arts. 6º, III, 46 e 47 do CDC não afasta essa conclusão, pois o Tema 1112 foi fixado precisamente no contexto de contratos de seguro coletivo sujeitos ao CDC. 6 - Inexiste contradição. A incapacidade laboral e a perda da existência independente são requisitos de coberturas ontologicamente distintas: a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) vincula-se à incapacidade profissional, enquanto a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a perda das relações autonômicas do segurado. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a decorrente de discordância com as suas conclusões. 7 - Inexiste obscuridade. O acórdão aplicou os Temas 1068 e 1112 do STJ de forma expressa e individualizada, com explicitação de suas consequências jurídicas para o caso concreto. Inconformidade com as conclusões do julgado não configura obscuridade. 8 - O prequestionamento fica registrado nos termos do art. 1.025 do CPC. 9 - A oposição de novos embargos com fins meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa e demais sanções processuais previstas no CPC.

IV. DISPOSITIVO
10 - Embargos de declaração a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Circular SUSEP n. 302/2005, arts. 15 e 17.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.874.811/SC (Tema 1112); STJ, REsp n. 1.867.199/SP, (Tema 1068); STJ, AgRg no AREsp n. 832.989/SP; STJ, REsp n. 2.096.724/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0502563-96.2016.8.05.0271
, em que figura como Embargante
ÍCARO GOMES MOTA
e Embargado
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A (nova razão social de Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A).
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça